Tribunal: TJDFT
Processo: 0727802-62.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
CÂMARA CRIMINAL MANDADO DE SEGURANÇA No: 0727802-62.2020.8.07.0000 IMPETRANTE: BG RENTAL LTDA INFORMANTE: JUÍZO DA 7a VARA CRIMINAL DE BRASÍLIA RELATOR: Desembargador JESUINO RISSATO V I S T O S, etc. Cuida-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por BG RENTAL LTDA, pessoa jurídica de direito privado, representado por advogado com procuração nos autos, contra ato do Juízo da 7a Vara Criminal de Brasília que declarou extinta a punibilidade da ré Maria Fernandes Filha, em ação penal que apurava o delito de apropriação indébita de propriedade do impetrante. Informa, em síntese, que, segundo a denúncia, após esgotar o prazo para locação do veículo, a citada ré daquela ação penal, com dolo de apropriação, não efetivou a devolução do veículo. Segue afirmando que em 31/07/2020 foi declarada extinta a punibilidade da acusada, pelo “suposto cumprimento integral das condições” da suspensão condicional do processo, desconsiderando a autoridade coatora que o ora impetrante/vítima tinha noticiado ao juízo, em 25/06/2020, que “em que pese o decurso de mais de 04 (quatro) anos da fictícia locação, vez que restou comprovado tratar-se de crime, a impetrante ainda não havia recuperado a posse do automóvel, bem como ainda se encontrava obrigada a todos os encargos relativos ao veículo”. Assevera, entretanto, que o pedido de revogação da suspensão condicional do processo, bem como o deferimento de ordem de busca e apreensão do automóvel produto de crime foram indeferidos (ID 18316301, fls. 75/76). Pleiteia, então, em caráter liminar, que seja determinada a busca e apreensão do veículo VW/GOL CITY MBS, Placa PAF-7772, RENAVAM:01049026850, Chassi: 9BWAA45U8FP148141, de sua propriedade, além do sobrestamento, até o julgamento em definitivo do presente writ, dos efeitos da sentença que declarou a extinção da punibilidade, com a determinação de designação de audiência de justificação para que a ré comprove a reparação dos danos (ID 18316297). Após despacho constante do ID 18353956, houve a comprovação do recolhimento do preparo e a emenda da petição inicial para informar a interposição de recurso em sentido estrito contra a decisão combatida (ID 18458208, 18458859 e 18458860). É o breve relatório. Decido. O caso é de negativa de seguimento do writ. A hipótese não enseja situação manifesta de abuso de poder ou teratologia capaz de justificar o conhecimento excepcional do mandamus, em substituição ao recurso próprio previsto. Não significa que a decisão impugnada não mereça reexame, mas sim que ele deverá ser feito no âmbito de devolução próprio da matéria, que é o recurso em sentido estrito, já interposto (ID 18458861), cuja competência é de uma das Turmas Criminais do Tribunal. Com efeito, a questão da legalidade ou não do sursis processual, especificamente, da não exigência da reparação do dano pela acusada, condição obrigatória do acordo, nos termos do art. 89, § 3o, da Lei n. 9.099/95, será integralmente submetida à análise da Turma Criminal competente, em sede recursal, o que impede a formação de coisa julgada. Dessa forma, falece ao impetrante interesse de agir no presente mandado de segurança, de objeto idêntico e que, como consabido, não se presta a mero sucedâneo recursal, consoante doutrina e iterativa jurisprudência sobre o tema, inclusive do enunciado Sumular n. 267, do STF Destarte, consoante as razões expostas, INDEFIRO A INICIAL, ante a ausência de uma das condições da ação (art. 10, da Lei n. 12.016/09), c/c art. 226, inciso I, do RITJDFT e julgo extinto o processo, sem resolução do mérito, na forma do art. 485, inciso I, do CPC. Intime-se. Após as providências de praxe, arquive-se. Brasília, 07 de agosto de 2020. Desembargador Jesuino Rissato Relator